Tribunal: TJDFT
Processo: 0708966-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. DEFESA. PROVA PERICIAL. INDEFERIDA. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PLANO. SAÚDE. COBERTURA. CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA. INDEVIDA. TEMA REPETITIVO N. 1.069. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. CONDENAÇÃO. PEDIDOS. AUTÔNOMOS. SOMATÓRIO.
1. O julgador poderá promover o julgamento antecipado da lide, em conformidade com o art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, quando as provas juntadas pelas partes forem suficientes para a apreciação e julgamento do mérito da demanda.
2. O rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) constitui uma referência de cobertura mínima, porém não é limitativo. A operadora é obrigada a custear tratamentos e procedimentos não especificados nele quando um dos requisitos alternativos previstos no art. 10, § 13o, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998 estiverem presentes.
3. O Tema Repetitivo n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-bariátrica, indicada pelo médico assistente, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde porquanto decorre do tratamento da obesidade mórbida.
4. A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico reparador pós-bariátrica ofende os direitos da personalidade do segurado e, como consequência, enseja a o arbitramento de valor destinado à reparação por danos morais.
5. Os honorários advocatícios, nos casos de cumulação própria de pedidos, em que é possível a procedência simultânea de todos eles, devem ser fixados com base no grau de êxito obtido em cada pedido formulado.
6. Apelação desprovida.